Tribunal: TJMT
Processo: 0007353-19.2011.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007353-19.2011.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INDINARI DOS SANTOS - CPF: 617.241.491-72 (EMBARGANTE), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO), WALMIR PEDRO MARCOLAN - CPF: 284.231.941-91 (EMBARGANTE), ADAILTO RODRIGUES DOS ANJOS - CPF: 081.029.101-00 (EMBARGADO), CANDIDO TELES DE ARAUJO - CPF: 072.438.391-34 (ADVOGADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), HELCIO FERREIRA DA CUNHA - CPF: 221.529.971-15 (EMBARGADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), Keila Borges Peres (EMBARGADO), MILTON GONCALVES DOS REIS (EMBARGADO), Antonio Mouro (EMBARGADO), Pedro Lira (EMBARGADO), Deijanir Luiz Vieira da Assuncao (EMBARGADO), OLAIR DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 033.814.821-30 (EMBARGADO), ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON - CPF: 039.687.331-69 (ADVOGADO), Edmilson Pessoa Luz (EMBARGADO), MARILU DE FIGUEIREDO PINHEIRO - CPF: 166.941.391-87 (EMBARGADO), RG (EMBARGADO), JACKELINE MARIA DE FARIAS RODRIGUES - CPF: 627.495.281-00 (EMBARGADO), MARIA SUELENA FARIAS RODRIGUES - CPF: 451.793.441-15 (EMBARGADO), Keila Borges Peres (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON GONCALVES DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), Antonio Mouro (TERCEIRO INTERESSADO), Pedro Lira (TERCEIRO INTERESSADO), Deijanir Luiz Vieira da Assuncao (TERCEIRO INTERESSADO), MARILU DE FIGUEIREDO PINHEIRO - CPF: 166.941.391-87 (TESTEMUNHA), LUCIANA DO VALE MASCARENHAS - CPF: 036.490.286-89 (ADVOGADO), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), MARIA SHIRLEI DA SILVA MAIZMAN - CPF: 644.504.229-53 (ADVOGADO), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA PROCESSUAL. MORTE DO RÉU. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. SUCESSÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de extinção de ação de usucapião em razão da negligência dos autores na regularização do polo passivo após o falecimento do réu. Os embargantes alegam omissão e contradição quanto à aplicação dos
arts
. 4º, 6º, 10 e 321 do CPC, sustentam afronta ao princípio da não surpresa, defendem a inutilidade da sucessão processual diante da transferência posterior do imóvel e requerem o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC; (
ii
) estabelecer se houve violação ao princípio da não surpresa e ao dever de cooperação em razão da extinção do processo pela ausência de regularização do polo passivo; e (
iii
) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão e promover o reexame da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

A extinção do processo decorre da inércia prolongada dos autores em promover a sucessão processual após o falecimento do réu, e não da adoção de fundamento surpresa pelo órgão julgador.

O princípio da não surpresa não afasta o dever da parte de cumprir obrigações processuais expressamente previstas em lei nem impede a aplicação das consequências decorrentes da inércia processual.

A regularização do polo passivo em razão da morte do réu submete-se às regras da sucessão processual, previstas nos
arts
. 110 e 313 do CPC, sendo inaplicável o art. 321 do CPC, destinado à emenda da petição inicial.

O dever de cooperação possui natureza recíproca e não autoriza a transferência ao Poder Judiciário da incumbência de identificar herdeiros ou substituir a atuação diligente da parte autora.

A ausência de informação sobre herdeiros na certidão de óbito não dispensa os autores da adoção de outras diligências aptas à identificação dos sucessores ou à demonstração da inexistência de herdeiros.

A posterior transferência do imóvel a terceiros não torna dispensável a sucessão processual do réu falecido, cuja regular citação constitui pressuposto de validade do processo.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é exclusivamente interna à decisão, inexistindo quando a divergência decorre da interpretação defendida pela parte.

O magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para sustentar a conclusão do julgamento.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto das matérias suscitadas nos embargos, tornando desnecessária a manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado.

A pretensão recursal possui natureza infringente, incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à reforma da decisão por mero inconformismo da parte.

A extinção do processo por negligência na regularização do polo passivo após o falecimento do réu não configura violação ao princípio da não surpresa quando a parte foi regularmente intimada a cumprir o dever processual.

A sucessão processual decorrente da morte da parte rege-se pelos
arts
. 110 e 313 do CPC, sendo inaplicável o art. 321 do CPC.

O dever de cooperação não impõe ao magistrado a obrigação de substituir a parte na identificação e qualificação dos sucessores processuais.

A regular sucessão processual constitui pressuposto de validade do processo e não é afastada por posteriores alienações do bem litigioso.

O prequestionamento das matérias suscitadas observa o regime do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV. CPC,
arts
. 4º, 6º, 10, 110, 313, 321, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
0007353-19.2011.8.11.0004

INDINARI
DOS SANTOS X ADAILTO RODRIGUES DOS ANJOS

RELATÓRIO

E
minentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por INDINARI SANTOS JAVAE E ESPOSO
em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária n.º 0007353-19.2011.8.11.0004.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam a existência de omissão e contradição no julgado.

Argumentam, em síntese, que o acórdão chancelou a extinção prematura do feito por suposta negligência na regularização do polo passivo, sem observar a violação ao Princípio da Não Surpresa (art. 10 do CPC) e o Princípio da Cooperação (art. 6º do CPC).

Aduzem que o magistrado de piso não indicou com precisão a diligência necessária para a emenda da inicial, descumprindo o dever de consulta e o regramento do art. 321 do CPC. Ressaltam que houve esforço probatório para identificar os herdeiros do réu falecido, tendo sido qualificada a única herdeira conhecida (
Jakeline
), diante de uma certidão de óbito que omitia a existência de outros descendentes.

Por fim, apontam omissão quanto à tese da utilidade dos atos processuais, vez que o espólio réu já não detém a titularidade registral dos imóveis, tendo
eles
sido transferidos a terceiros, o que tornaria
ineficaz
a busca exaustiva por herdeiros do antigo proprietário. Pugnam pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Destinam-se, unicamente, a dissipar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando, pois, para a reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada.

No caso vertente, o embargante sustenta a existência de omissão quanto ao art. 10 do CPC (Princípio da Não Surpresa). Todavia, não se vislumbra tal vício. O v. acórdão foi cristalino ao consignar que a extinção do processo não decorreu de um "fundamento surpresa", mas sim da inércia continuada da parte autora em cumprir uma obrigação processual que lhe competia desde a notícia do óbito do réu.

É imperativo destacar que o Princípio da Não Surpresa não autoriza a eternização do feito ou a condescendência com o descumprimento de prazos e diligências essenciais. A necessidade de regularização do polo passivo, ante a morte da parte ré, é norma cogente de conhecimento elementar para qualquer operador do direito, não havendo que se falar em "surpresa" quando a lei estabelece claramente o dever de sucessão processual.

O acórdão embargado enfrentou a tese da negligência de forma linear e fundamentada. Constatou-se que os autores, embora intimados reiteradamente para promover a correta habilitação dos sucessores ou comprovar a inexistência de bens e herdeiros, limitaram-se a diligências superficiais que não satisfizeram a exigência legal para o prosseguimento da lide.

Quanto à suposta violação ao art. 321 do CPC, a contradição arguida é inexistente. O referido dispositivo trata da emenda à petição inicial no momento do ajuizamento ou da detecção de vício sanável no exórdio. No presente caso, a lide já estava estabilizada, e o vício ocorreu incidentalmente com o falecimento do réu, regendo-se a matéria pelas normas da sucessão processual (
arts
. 110 e 313 do CPC).

O dever de cooperação, insculpido no art. 6º do CPC, é de natureza plurilateral, recaindo também sobre as partes. Não se pode exigir que o magistrado substitua o autor em sua tarefa precípua de identificar e qualificar aqueles contra quem pretende litigar, especialmente em uma ação de usucapião, que exige a citação precisa de todos os confinantes e titulares do domínio.

A alegação de que a certidão de óbito não registrava filhos não exime os autores da responsabilidade de buscar outros meios de prova, como a abertura de inventário ou certidões de nascimento, para garantir a eficácia da sentença. A negligência reconhecida no acórdão deriva da postura passiva dos embargantes frente ao longo lapso temporal de tramitação do feito sem a regularização necessária.

Não há contradição interna no julgado. A contradição que autoriza os
aclaratórios
é aquela verificada entre as proposições da própria decisão (entre o relatório e a fundamentação, ou entre esta e o dispositivo), e não entre a decisão e o entendimento da parte ou as provas dos autos.

Se o Colegiado entendeu que a conduta dos autores configurou negligência apta a ensejar a extinção, tal conclusão decorre da livre convicção motivada dos julgadores, amparada nos fatos narrados e na inércia verificada durante o trâmite processual na instância de origem.

O argumento de omissão quanto à "inutilidade dos atos" em razão da transferência dos títulos registrais a terceiros é, em verdade, uma tentativa de introduzir nova tese de mérito em sede de embargos. Se o réu Adailton figurava no polo passivo como titular do domínio à época do ajuizamento, sua sucessão era indispensável, independentemente de alienações posteriores que pudessem ser alcançadas pela eficácia da sentença.

Ademais, o fato de existirem outros réus ou adquirentes (como Maria
Suelena
) não dispensa a regular citação do espólio ou dos herdeiros do proprietário original, sob pena de nulidade absoluta por vício de citação. Portanto, a diligência não era "inútil", mas sim pressuposto de validade do processo.

O v. acórdão abordou a necessidade de se observar o rito procedimental e a responsabilidade da parte autora pelo impulso oficial. Se o resultado do julgamento não atende aos anseios dos embargantes, o remédio processual não é o de embargos de declaração, que não servem para o reexame da causa.

Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a fundamentação utilizada seja suficiente para lastrear a conclusão adotada, o que ocorreu integralmente no acórdão hostilizado.

O inconformismo com a interpretação dada aos
arts
. 4º, 6º e 10 do CPC deve ser manejado via recursos de estrito direito (Especial ou Extraordinário), não cabendo a esta Câmara reformar sua própria decisão por meio de via integrativa se não houver defeito formal no texto do julgado.

No que tange ao prequestionamento, é cediço que o art. 1.025 do CPC de 2015 adotou a tese do prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que os tribunais superiores considerem existentes os erros ou omissões.

Portanto, a simples oposição destes
aclaratórios
já é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, tornando desnecessária a menção numérica e exaustiva a cada um dos dispositivos legais ventilados pela parte.

A análise sistêmica do processo revela que a demanda tramita desde 2011. A manutenção da extinção por negligência é uma resposta ao descumprimento do dever de celeridade e diligência que se espera de quem busca o reconhecimento de propriedade por usucapião, cujo ônus probatório e procedimental é rigoroso.

Não houve qualquer violação ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF). Pelo contrário, as garantias foram observadas, mas o direito da parte sucumbiu diante de sua própria desídia processual, conforme amplamente debatido no voto condutor do acórdão.

A tese de que o juízo deveria ter consultado sistemas como
BACENJUD

ou
INFOJUD
para achar herdeiros também não socorre os embargantes agora, pois tal pleito deveria ter sido formulado e reiterado oportunamente na instrução, não servindo a omissão da parte em pedir como fundamento de omissão do juízo em decidir.

O Poder Judiciário não pode ser transformado em órgão de investigação privada para suprir a falta de diligência da parte autora na qualificação dos réus, sob pena de quebra da imparcialidade e do equilíbrio processual.

Reiterar que a sentença de extinção foi abrupta ignora os anos de tramitação sem solução para a citação. A "não surpresa" impede a decisão baseada em tese jurídica nova, mas não impede a aplicação da sanção processual por inércia quando a parte é intimada a agir e não o faz de forma eficaz.

A clareza do acórdão sobre a higidez da sentença de piso afasta qualquer possibilidade de acolhimento dos presentes embargos, visto que a pretensão é nitidamente infringente, buscando o que a doutrina chama de "embargos de gaveta" ou de "correção de erro de julgamento", o que é vedado.

A coerência entre a fundamentação de que os autores foram negligentes e a manutenção da sentença de extinção é absoluta, não havendo espaço para a alegação de contradição nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

A segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais exigem que o recurso integrativo seja restrito aos seus contornos legais, impedindo que o processo retorne a fases já superadas por mero capricho da parte que não obteve êxito em sua tese.

As questões federais e constitucionais invocadas foram indiretamente enfrentadas
quando
se validou o procedimento adotado na origem como sendo o correto perante a lei processual vigente.

Ausentes, portanto, os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a rejeição do recurso é o caminho que se impõe à luz da técnica processual civil.

O acórdão é autossuficiente e exauriu a prestação jurisdicional de forma coerente com o acervo fático-probatório constante nos autos, não havendo lacunas que necessitem de preenchimento.

Fica advertida a parte embargante que a insistência em teses já repelidas, através de sucessivos recursos com intuito protelatório, pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Conclui-se que o provimento pretendido pelos embargantes exigiria novo julgamento da causa, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

A
nte do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, nos termos expostos no presente voto, mantendo íntegro o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026